Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004023-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVANA MARIA DE LIMA DECISÃO Ao id 14395264, o exequente pugna pelo recálculo dos valores dos requisitórios em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pleiteia, assim, a remessa dos autos à contadoria judicial para a correção dos cálculos, em razão da aplicação da TR no período posterior a 30/6/2009 e, por conseguinte, a retificação do requisitório. Instado a se manifestar, o Distrito Federal informou que foi realizado o depósito dos valores atualizados e requereu a extinção do feito (id 16033341). O exequente, por sua vez, noticia que os valores depositados pelo ente público não quitam o débito, requerendo, assim, a remessa dos autos à contadoria judicial, a expedição de alvará em relação ao valor incontroverso e a intimação do devedor para depositar a diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E (id 16308206). É o breve relato. Decido. Conforme comprovam os documentos de id 16033342, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, razão pela qual não cabe o recálculo dos valores descritos na planilha de id 11914220, julgados corretos pela decisão de id 11914221. Assim, comprovada nos autos a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTOS OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador